Tribunal: TJDFT
Processo: 0736981-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Conversão definitiva da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Legalidade. Comportamento faltoso recalcitrante. Reeducando advertido, por mais de uma vez, a respeito das consequências do descumprimento da pena alternativa. Desprezo pelas determinações judiciais. Decisão agravada correta. Remessa dos autos à VEPERA para regular prosseguimento. Recurso conhecido e desprovido.